Tribunal: STF
Processo: RE 1473855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL — Embargos à execução fiscal — Taxa de licença p/ localização e funcionamento de estação rádio base do exercício de 2013 - Município de Santos — Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos execução - Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base — Inocorrência - Cobrança municipal que decorre do exercício de poder de polícia — Sentença de procedência reformada — Precedentes do STF e desta Câmara de Direito Público - Recurso provido”. (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, 22 e 30 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a matéria referente à atividade de telecomunicação não se insere no interesse do município, uma vez que se desenvolve de forma homogênea e igualitária em todo o território nacional, sendo, portanto, de interesse nacional, e não local.



    Afirma-se que a parte recorrida editou a Lei Complementar 3.750/71, na qual estabeleceu taxa de licença para localização e funcionamento sobre Estação de Rádio Base, como se exercesse algum poder normativo ou fiscalizatório sobre a atividade de telecomunicações.



    Sustenta-se que, no caso dos autos, o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva. Assevera-se que a União, no exercício da competência privativa, editou extensa legislação sobre tudo relacionado à atividade de telecomunicações, bem como instituiu todas as licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir possibilidade de suplementação de norma relacionada à atividade de telecomunicações. 



    Argumenta-se que a competência municipal resume-se às regras de construção e de instalação da torre de sustentação dos aparelhos de telefonia, exaurindo-se no momento em que a construção é finalizada, e entregue o devido alvará de conclusão. 



    Afirma-se que toda a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base é de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual, mostra-se inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal. Aduz-se que a declaração da legalidade da aplicação da legislação local ao setor de telecomunicações afronta a legislação federal



    Após o julgamento do mérito do Tema 919, o Tribunal de origem negou o juízo de retratação nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal Taxa de licença p/ localização e funcionamento de estação rádio base do exercício de 2013 - Município de Santos Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos execução - Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base Inocorrência - Cobrança municipal que decorre do exercício de poder de polícia Sentença de procedência reformada Precedentes do STF e desta 15 8 câmara de Direito Público - Recurso provido. EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Exercício de 2013 - Município de Santos - Fato gerador decorrente do poder de polícia - Julgada procedente em primeiro grau - Estação RádioBase - Previsão na Lei Municipal - Súmula 157 do C. STJ cancelada - Violação a preceitos constitucionais afastada - Lançamento válido - Competência municipal para a tributação - Apelo provido - Sentença reformada - Sucumbência pela empresa/autora -Precedentes do C. STF e do C. STJ - Prevalência do voto majoritário - Embargos Infringentes interpostos pela empresa-contribuinte rejeitados. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso 1I, do CPC - Tema n° 919 do E. STF - RE n° 776.594/RJ - "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." - Viabilidade da competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Viabilidade de convivência harmônica -- - - - --- entre -as competências dos entes _ federados - Acórdãos em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF - - Decisões mantidas”. (eDOC 36, p. 2)



    Assim, o Presidente da Seção de Direito Público realizou novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 39).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919), tratou da competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido”. (RE 776.594, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.2.2023)



    Nessa oportunidade, esta Corte assentou a tese segundo a qual “Competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União”.



    Com efeito, o Pleno deste Tribunal consignou que as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. 



    A esse respeito, na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Como é cediço, a taxa de fiscalização para funcionamento tem como hipótese do fato gerador o exercício da atividade de polícia, relativas a meio ambiente, segurança, posturas, edificações, moralidade e sossego público, em relação às pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidas ou não e legalmente licenciadas para fins comerciais, industriais, profissionais e similares. (negritei) 



    Dispõe o art. 105, da Lei Municipal nº 3.750/71 (CTM) que: 



    “A taxa de licença normal, anual, de localização e funcionamento será cobrada em relação às atividades elencadas no Anexo III desta lei conforme os valores nenê especificados e as demais, de acordo com as tabelas II, III e IV”



    O Anexo III, por usa vez, descreve as atividades, dentre as quais, a atividade relacionada ao ramo de telefonia móvel celular (J6120501). 



    O STF já consolidou o entendimento de constitucionalidade da instituição da taxa de instalação das ERB'S, conforme se verifica no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 632.006, de relatoria da Min. Carmen Lúcia, julgado em 18/11/2014, cuja ementa encontra-se lavrada na seguinte forma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    De se concluir, portanto, que para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devam respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano. 



    Ademais o art. 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe que: “A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.”



    (...)



    Por fim, consigna-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão, e não a atividade exercida pela apelante, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal 9.472/97”. (eDOC 13, p. 3-5)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com base na legislação local e no conjunto probatório dos autos, concluiu que para a instalação em qualquer território municipal das Estações Rádio Base (ERBs) devam respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano. Nesse contexto, assentou a competência municipal, no caso dos autos, por se tratar de fiscalização da instalação das antenas de transmissão, e não a atividade exercida pela parte recorrida, a qual seria de competência da União.



    Nesse contexto, verifica-se, na hipótese, que divergir do assentado pela instância a quo quanto à restrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.420.498 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p.3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente